Tribunal: TJDFT
Processo: 0749275-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749275-31.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDER CHAVES DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EDER CHAVES DOS PASSOS contra decisão desta Relatoria que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao fundamento de preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade, de inaplicabilidade da suspensão da exigibilidade em razão de parcelamento posterior ao bloqueio (Tema 1.012/STJ) e de ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 252765891, na origem), nos autos da Execução fiscal n. 00744565-85.2023.8.07.0016, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio de valores (R$ 13.245,53) formulado pelo agravante. Na oportunidade, o juízo a quo entendeu não haver comprovação de que o parcelamento do débito tributário tivesse sido celebrado antes da ordem de constrição nem de que estivessem presentes circunstâncias excepcionais que justificassem a substituição da penhora. Por isso, manteve o bloqueio dos valores (R$ 13.245,53) e indeferiu o pedido de liberação, facultando ao executado apenas manifestar eventual interesse em utilizar o valor constrito para abatimento do débito parcelado. No agravo interno (ID 78479324), o agravante afirma que não há preclusão consumativa, pois o agravo de instrumento anterior limitou-se à liberação parcial de valores, enquanto o recurso atual discute a totalidade da quantia bloqueada e, adicionalmente, a suspensão da exigibilidade por parcelamento superveniente do débito, o que configuraria causa de pedir distinta. Sustenta que a matéria é de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo. Alega, ainda, que o Tema 1.012/STJ não se aplica ao caso, pois tal entendimento se refere exclusivamente a bens penhoráveis, enquanto os valores bloqueados têm natureza absolutamente impenhorável, assegurada pelo art. 833 do CPC e pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que estenderiam a proteção inclusive a verbas depositadas em conta corrente ou poupança quando destinadas ao sustento do devedor. Defende que a manutenção do bloqueio viola sua dignidade, o mínimo existencial e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), tendo em vista que aderiu a parcelamento administrativo e que o bloqueio integral da verba compromete despesas básicas de subsistência. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, pois há probabilidade do direito tanto pela impenhorabilidade das verbas quanto pela suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, CTN), além de risco de dano grave, uma vez que o bloqueio impede o agravante de prover a própria manutenção. Com este argumentos, o agravante postula a reconsideração da decisão a fim de que seja concedida atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, ao final, o provimento do recurso, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas constritas e determinando o desbloqueio integral da quantia penhorada. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que, conhecendo parcialmente do agravo de instrumento, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Examinados novamente os autos, verifico que não há fundamento que autorize o exercício do juízo de retratação, no ponto em que o agravante busca novamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Com efeito, tal matéria já fora objeto de anterior agravo de instrumento (Proc. no 0702396-29.2025.8.07.900) interposto pelo próprio executado, no qual se discutiu idêntica questão, com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, configurando-se, portanto, preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. Uma vez exercida a faculdade recursal, não pode a parte rediscutir fundamento já decidido, sendo inaplicável nova impugnação sobre o mesmo ponto. Destaque-se, por amor ao debate, que a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em nome do agravante (ID 244915852, na origem), foi proferida em 04/08/2025, disponibilizada em 07/08/2025, tendo o agravante registrado ciência em 12/08/2025. Desta forma, o prazo recursal ultimou-se em 02/09/2025. Confira-se: Assim, também sob este aspecto, é inviável a pretensão da parte agravante de insurgir-se contra a referida decisão, porquanto o presente recurso foi interposto após o transcurso do prazo recursal, em 06/11/2025. No tocante ao argumento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento administrativo, foi igualmente esclarecido na decisão recorrida que, consoante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.012, o parcelamento celebrado posteriormente à constrição não enseja o levantamento da penhora, devendo esta ser preservada até a quitação integral do débito, ressalvada apenas a possibilidade de substituição excepcional por garantia idônea, o que não foi demonstrado pelo agravante. No caso concreto, restou incontroverso que a constrição foi efetivada em 30/01/2025, ao passo que o parcelamento foi formalizado apenas em 10/03/2025, sendo esta circunstância suficiente para manter a garantia já constituída, exatamente como decidido tanto pelo juízo de origem quanto na decisão agravada. Reitere-se, por oportuno, que ao caso aplica-se o decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp. N.o 1.696.270/MG, Tema Repetitivo 1.012, de forma que a suspensão da exigibilidade decorrente do parcelamento do débito tributário não desfaz atos constritivos anteriores, limitando-se a impedir a prática de novas medidas executivas enquanto vigente o acordo. A jurisprudência deste Tribunal, amplamente citada, confirma que a penhora preexistente ao parcelamento deve ser mantida como garantia do juízo até a quitação integral da dívida. Neste sentido: (Acórdão 2056174, 0728486-11.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) Dessa forma, não se verificam os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pois não há probabilidade do direito alegado pelo agravante em relação ao levantamento da constrição, tampouco está configurado risco de dano grave que justifique a medida excepcional, tendo em vista que o bloqueio foi regularmente constituído antes da suspensão da exigibilidade e se encontra amparado pela legislação processual e pelos precedentes vinculantes. À vista de tais fundamentos, todos já amplamente delineados na decisão ora impugnada, não há razão jurídica para deferimento do pedido de retratação. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 16:47:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora